Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É sabido que, para a majoração de verba honorária recursal, exige-se o preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: decisão publicada na vigência do novo CPC; recurso não conhecido ou desprovido em sua totalidade; que tenham sido fixados honorários, desde a origem.

2. Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.